Tribunal: STF
Processo: ARE 1548804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. MARGEM DE VALOR AGREGADO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS. PRETENSÃO DE PERÍCIA PARA QUESTIONAR OS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS OU METODOLOGIA DE CÁLCULO ADOTADA PELO ESTADO PARA DEFINIR A MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA . DESCABIMENTO. ADEMAIS, INEXISTE PREJUÍZO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS AUTORAS, NA MEDIDA EM QUE, SE A OPERAÇÃO FINAL ACONTECER POR QUANTIA INFERIOR ÀQUELA DO MVA, DISPÕEM DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO E/OU DE COMPENSAÇÃO, CONSOANTE O § 7º DO ART. 150 DA CF E ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 201). PRECEDENTES. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. POR MAIORIA, APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI, LV; 37; 93, IX; 146, III, "a" , 150, III, "a" e "c", IV; e 155, II, IV, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Finalmente, o caso sub judice em nada difere de precedentes desta Câmara, inclusive do eminente Relator, nos quais votei com Sua Excelência, de sorte que não vejo motivo relevante para modificar o entendimento, indo de encontro ao princípio do art. 926 do CPC.



    Para exemplificar, a Ap/RN 5025190-17.2020.8.21.0001-Eproc/RS:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONVÊNIO ICMS Nº 142/18. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO ADOTADO PELO FISCAL ESTADUAL. REGULARIDADE.



    A retenção e o recolhimento do ICMS devido por substituição tributária será de responsabilidade do remetente das mercadorias na operação interestadual, desimportando a natureza de sua atividade, seja ela industrial, importadora ou atacadista.



    A empresa impetrante, na operação interestadual, inaugura a cadeia de substituição tributária, já que as mercadorias ingressas no Estado do Rio Grande do Sul são remetidas diretamente de seu estabelecimento; portanto, é sua a responsabilidade pela substituição tributária, na qualidade de remetente. Daí decorre que a margem de valor agregado a ser utilizada na operação realizada pela impetrante é idêntica àquela a ser utilizada por qualquer outro substituto tributário em operações interestaduais para o Estado do Rio Grande do Sul, sujeitas ao regime de substituição tributária



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente